Tribunal: STF
Processo: ARE 1490865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por A.L.S.V. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de A.L.S.V. contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FATO 2 DA DENÚNCIA, NOTADAMENTE OS CONVERGENTES DEPOIMENTOS, EM SEDE JUDICIAL, DE TRÊS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COM DESTAQUE A UMA DELAS QUE NARROU TER SIDO AGREDIDA PELO EMBARGANTE, BEM COMO TÊ-LO RECONHECIDO ANTE A APRESENTAÇÃO DE UMA IMAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, RETIRADA NO DIA DO FATO DELITUOSO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.



    1. O Tribunal de origem dispôs que: No relatório policial (evento 375, página 60), consta que J C da S (ouvido sobre o FATO 2, ocorrido em 30-01-2014) reconheceu D como sendo o indivíduo que portava o revolver cromado e também A V, "pelos lábios, pestana e pelo boné de cor branca". Em juízo, J C da S novamente detalhou todo o ocorrido e disse ter sido abordado diretamente pelo homem que estava de ''blusa rosa", apontando-o como a pessoa de A V. [...] Do mesmo modo, consta que P I K R reconheceu D 'sem sombra de dúvidas pelo aparelho pelos óculos escuros' e também A V como um dos homens que praticou o crime de roubo no dia 30/1/2014, em razão do 'olho pequeno, um pouco puxado e orelha colada' (termo de reconhecimento, evento 392, inq 182). [...], P confirmou o reconhecimento anterior, apontando D e A V como participantes do delito. [...] D A M, questionado na etapa investigatória, narrou com detalhes o crime e confirmou reconhecer D A F e A V como participantes do ilícito, dizendo que "ambos acompanharam o depoente durante a retirada do dinheiro dos caixas automáticos". [...] D A M apresentou detalhes da vestimenta de A, destacando ter plena convicção de que se trata da pessoa que o agrediu, com dois chutes, durante o delito: “ 'estava vestindo camisa polo na cor rosa, boné branco, marca Okley, bermuda jeans e tênis, o qual agrediu o depoente com dois chutes; QUE, ao ser exibida uma imagem fotográfica obtida através do sistema de monitoramento da agência bancária datada de 30-1-2014 às 11:15:16 e também comparando com a imagem fotográfica obtida de uma rede social denominada Facebook, reconhece como sendo a mesma pessoa, ou seja, A V; QUE, o depoente tem plena convicção que o indivíduo é identificado como sendo A V. [...] (p. 192 [fl. 201 do Evento 392 dos autos da ação penal]) [...] as vítimas e testemunhas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento. [...] destaca-se que as três vítimas que foram diretamente ameaçadas por A V (D A M e P I K R) o reconheceram como autor do crime. [...] Destaca-se, a propósito, que as vítimas J C da S, P I K R e D A M reconheceram o acusado A, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos agentes que praticou o delito em questão. (fls. 1.808/1.811).



    2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os convergentes depoimentos das vítimas colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com destaque à declaração da vítima D A M que afirmou ter sido agredida pelo embargante com dois chutes, bem como pelo reconhecimento ante a apresentação de uma imagem fotográfica obtida por meio do sistema de monitoramento da agência bancária no dia dos fatos.



    3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).



    4. O Superior Tribunal de Justiça atesta a validade dos depoimentos das vítimas, sobretudo, quando coesos. Ainda mais, no caso concreto, em que elas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento.



    5. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento (AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023).



    6. Inviável o acolhimento do pleito de sustentação oral, pois, como se extrai do art. 7º, § 2º-B, III, da Lei 8.906/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial (AgRg no AREsp n. 2.170.433/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/10/2022).



    7. O § 2º-B, III, do art. 7º da Lei 8.906/1994, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, não contemplou a possibilidade de sustentação oral no julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial, vedada nos termos do art. 159, IV, do RISTJ (AgInt no MS n. 28.692/DF, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2022).



    8. Agravo regimental improvido.



    Opostos os embargos de declaração por A.L.S.V. contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de A.L.S.V. contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL) E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, 8 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, CONFORME REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA), POR DUAS VEZES. SENTENCA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE AS CAUSAS INTERRUPTIVAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. MÉRITO. PLEITO | ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DELITOS DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO A UM DOS FATOS. RELATOS COESOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS, ALIADOS AO RECONHECIMENTO EFETUADO E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS, QUE DÃO O NECESSÁRIO SUPORTE À ACUSAÇÃO. ENTRETANTO, DÚVIDA INVENCÍVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO OUTRO FATO. PROVAS INSUFICIENTES DE QUE O ACUSADO TENHA PARTICIPADO DO ILÍCITO. INCERTEZA QUE, NA ESFERA PENAL, MILITA EM FAVOR DO ACUSADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua espécie retroativa, em relação ao delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.



    2. Impossível a absolvição do acusado quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme redação vigente à época dos fatos, em relação a uma das condutas narradas na denúncia.



    3. À míngua de provas robustas da autoria delitiva quanto a um dos fatos, inviável a condenação do réu, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a mera certeza moral do cometimento do delito. Com efeito, no processo penal, para que se possa concluir pela condenação, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, a responsabilidade por fato definido em lei como crime, o que inocorreu na hipótese em tela no tocante a um dos delitos descritos na exordial.



    Opostos os embargos de declaração por A.L.S.V. contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente